Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701954-08.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: GIOVANNA SILVA FURTADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em petitório de ID 63782755, a apelada informa o descumprimento por parte da apelante da obrigação imposta na decisão de ID 61567345, haja vista constar protesto indevido em seu nome (apelada), conforme emissão de certidão de protesto, no dia 3/9/2024 (ID 63785014). Informa, ainda, que seu cartão do Banco do Brasil foi bloqueado, por restrição de crédito, em decorrência do protesto indevido, conforme documento de ID 63782758. Ressalta a recalcitrância da apelante em cumprir as determinações judiciais e requer sua condenação ao pagamento da multa diária aplicada na citada decisão, no valor atualizado da causa, considerando o período já transcorrido. Em face do alegado descumprimento, pugna pela expedição de ofício ao cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Títulos de Taguatinga, a fim de que seja providenciada a baixa imediata do protesto, sem custo para a apelada. Ao fim, requer seja intimada a apelante para que se manifeste sobre o pedido de encerramento do feito e, em caso de desistência, pede a majoração dos honorários advocatícios, considerando o trabalho desempenhado pelo seu patrono. Determino, pois, a intimação da apelante para que se manifeste acerca de todo o alegado na petição apresentada, trazendo aos autos provas do cumprimento da determinação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.